Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7813/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145 do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item c.2 do Acórdão 61972/2020-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir (...) ", leia-se "a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios a partir (...) ", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.493/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda - ME (09.037.325/0001-13); Larissa Lucena Pereira (XXX.537.121-XX); Thaissa Lucena Pereira (XXX.465.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marta da Silveira (16.939/OAB-DF), representando Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda - ME, Thaissa Lucena Pereira e Larissa Lucena Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.